Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-94.2023.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002812-94.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER DE SOUZA BALBINO - CPF: 014.437.371-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TÂNIA REGINA DE PAULA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE PERÍODO DEPURADOR – MODIFICAÇÃO DO REGIME – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em decote da agravante da reincidência se seu reconhecimento se deu em observância ao constante no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Sendo o apelante reincidente, inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, “c”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleber de Souza Balbino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.

1002812-94.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 13º do Código Penal à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais a defesa busca o decote da agravante da reincidência e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (Id. 214925325).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 214925329).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 223273163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 21 de janeiro de 2023, em horários diferentes no mesmo dia, no salão de beleza da vítima “Estúdio Tânia Paula”, na cidade de Cáceres/MT, o acusado
Cleber de Souza Balbino
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, concedidas em benefício da vítima Tânia Regina de Paula, sua ex-convivente, bem como por volta das 21h00min., ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, praticadas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, mediante violência doméstica e familiar.

Na mesma data, o acusado também perseguiu a vítima Tânia Regina de Paula, sua ex-convivente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 03 (três) anos, possuindo 01 (um) filho em comum de 02 (dois) anos de idade, estando separados desde setembro de 2022.

Ressai que, diante das constantes brigas, agressões físicas e verbais perpetradas pelo denunciado, a ofendida solicitou medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.º 1009490-62.2022.8.11.0006, as quais foram concedidas, com incidência da Lei nº 11.340/06, sendo impostas ao denunciado, dentre outras, o afastamento do agressor da residência em que convive com a vítima, a proibição de aproximar-se dela no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros, manter contato com ela, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar a residência da genitora da ofendida e seu local de trabalho, tendo sido ele devidamente intimado em 10.10.2022.

Narram os autos que, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas no fato 01, por volta das 15h00min., o denunciado passou defronte ao salão de beleza da vítima, em uma motocicleta, sendo visto por ela e por Mariana Ferreira Xavier de Oliveira, a qual trabalha no estabelecimento. Após, por volta das 16h00min., ele voltou a passar pelo local.

Segundo restou apurado, na mesma data, por volta das 21h00min., quando a vítima estava prestes a fechar o salão, eis que havia atendido a última cliente Mirielle Ferreira de Oliveira, avistou novamente o denunciado, escondido atrás do seu carro, que estava estacionado do outro lado da rua.

Contudo, ao perceber que havia sido notado, o denunciado foi em direção à vítima, a qual tentou se trancar no imóvel, porém ele empurrou a porta e ingressou no local, ocasião em que danificou uma mesa, uma poltrona e uma Ring Light, bem como empurrou a ofendida ao solo.

Ainda, enquanto a vítima estava caída, o denunciado desferiu um chute e vários socos contra ela, além de agredi-la com um capacete, causando-lhe as lesões corporais. Incontinenti, temendo pela vida da vítima, Mariana Ferreira Xavier adentrou no salão e bateu com seu capacete na nuca do denunciado, o qual reagiu e arremessou o capacete que tinha nas mãos em direção a ela, sem contudo, atingi-la.

Na sequência, Mariana saiu correndo e acionou a Polícia Militar, momento em que a vítima também saiu do salão e foi solicitar ajuda em uma residência vizinha, contudo, foi seguida pelo denunciado, o qual ainda conseguiu desferir um chute nas costas dela, fazendo-a cair sobre o portão da residência. Após, o denunciado evadiu-se do local.

Assim, ao perpetrar os fatos acima narrados, o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.º 1009490-62.2022.8.11.0006.

Outrossim, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas no fato 05, após o registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia, os policiais conduziram a vítima à casa da genitora dela, todavia, logo após a saída deles, o denunciado, que estava escondido no matagal próximo, foi até a varanda da casa e disse à Felipe Neri do Nascimento, genitor da vítima, “olha eu não matei sua filha, porque não quis”, e, ainda, apoderou-se de um pedaço de madeira e agrediu fisicamente Felipe com o objeto, conforme fotografia no ID. 114378685, momento em que os filhos adolescentes da vítima intervieram.

Consta, ainda, que o denunciado efetuou diversas ligações telefônicas para a vítima, através de números desconhecidos, perseguiu-a em seu local de trabalho, além de ter perguntado constantemente sobre ela para os seus familiares e enviado-lhe áudios (ID. 114378686)

Apurou-se, também, que, na data de 05.03.2023, o denunciado esteve na distribuidora Cadê o Gole, localizada na Travessa da Luz, próximo ao Stiffnes Motel, ocasião em que conversou com Rafael, primo da vítima e perguntou por ela, dizendo “cadê sua prima” (ID. 114378687, ID. 114378688 e ID. 114378689).

Ainda, na data de 19.03.2023, por volta das 22h00min., o denunciado dirigiu-se à residência da vítima e arremessou dois tijolos contra o veículo da ofendida, conforme fotografias nos autos (ID. 114378680, ID. 114378681 e ID. 114378682), sendo que ela escutou um barulho e, ao olhar para fora pelo vidro da porta, visualizou o denunciado em cima do muro.

Assim, ao perpetrar as condutas acima narradas, o denunciado, por diversas vezes, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.º 1009490-62.2022.8.11.0006, em especial, a proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação e aproximar-se dela.

Ainda, verifica-se que o denunciado, reiteradamente, perseguiu a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 113310055, p. 10).

Consta nos autos laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões, apontando vestígios de lesão corporal de caráter contuso (ID. 114378676).”

Diante desses fatos, Cleber foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §13º, do Código Penal, artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, por seis vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal e artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, tudo em concurso material de crimes (artigo 69, CP), com as implicações da Lei 11.340/06.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, para condenar o réu pela prática do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 13º), absolvendo-o dos demais delitos, razão pela qual foi imposta a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando que é possível o decote da agravante da reincidência e a conseqüente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que “
embora no dia 21/01/2023 o recorrente ainda fosse tecnicamente reincidente, essa reincidência esgotaria em 03 dias, ou seja, no dia 24/01/2023 ele deixaria de ser reincidente”.

O pedido não comporta provimento.

A teor do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, “
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”

Na hipótese, ainda que faltasse apenas três dias para o esgotamento do período depurador, o crime foi praticado dentro do intervalo de tempo da reincidência, de modo que, se não transcorreu o quinquênio de que trata o art. 64 do CP entre o cumprimento integral da pena relativa à condenação anterior até a data do delito apurado nos autos, é imperativa a incidência da agravante da reincidência em desfavor do apelante.

Além disso, conforme bem pontuado pela Promotora de Justiça, Dra. Eulalia Natália Silva Melo, as circunstâncias fáticas dos autos não são uma exceção a viabilizar o afastamento da referida agravante
, “em especial, diante da gravidade do crime, tratando-se de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher
.” (Id. 214925329).

Assim, é inviável o acolhimento do pleito defensivo e, consequentemente, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao disposto no art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024